Tribunal: TJDFT
Processo: 0796728-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO DO AUTOR. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. PROCURAÇÃO VÁLIDA APRESENTADA DEPOIS DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU/RECORRIDO ACOLHIDOS.
1. O recorrente interpôs agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão de não ter apresentado procuração com assinatura válida. Alega que, embora não tenha cumprido o despacho no prazo concedido, apresentou a procuração juntamente com o agravo interno. Pede a reconsideração da decisão e consequente prosseguimento do recurso.
2. A parte ré/recorrida opôs embargos de declaração apontando omissão na decisão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência.
3. O §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/1995 dispõe que "[n]o recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". E o art. 76, § 2o, I, do CPC, estabelece que o relator não conhecerá do recurso se o recorrente não sanar o vício de representação processual no prazo estipulado.
4. Dessa forma, transcorrido o prazo concedido para representação processual, é extemporânea a apresentação da procuração com assinatura válida somente depois da decisão que não conheceu do recurso inominado.
5. “O não conhecimento do recurso caracteriza a parte recorrente como vencida, de modo que devido o pagamento de custas e honorários sucumbenciais, conforme já elucidado no Enunciado 122 do FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, sendo que os honorários são devidos em decorrência da atividade praticada pelo patrono da parte adversa que, no caso, apresentou contrarrazões ao recurso inominado". (TJ-DF 07299035320228070016 1710652, Relator.: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 02/06/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/06/2023)
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Embargos de declaração acolhidos para condenar o recorrente/autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.